Tribunal: STF
Processo: HC 230672
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Paciente reincidente. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 839.744, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares, ou, de forma subsidiária, pela prisão domiciliar.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, verifico que o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça de Mato Grosso -TJ/MT e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. A paciente foi presa em flagrante delito, em 21.02.2023, por tráfico de 7 unidades de maconha e 1 unidade de cocaína (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A prisão em flagrante foi substituída pela prisão preventiva.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Até porque, conforme assentou o Juízo de origem, a paciente responde a “outros processos criminais pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (...) e é reincidente” na empreitada criminosa.



    10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    11. Não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Para além de observar que os filhos contam 14 e 16 anos de idade, a defesa não demonstrou o preenchimentos dos requisitos (objetivos e subjetivos) necessários à concessão do benefício pretendido, conforme revelam as seguintes passagens da decisão proferida pelo TJ/MT:



    [...] Registra que a paciente “a paciente tem 02 filhos menores de idade, atualmente com 14 e 16 anos de idade. Neste sentido, as crianças menores dependem única e exclusivamente de sua mãe” motivo pelo qual lhe deve ser concedida prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que aparentemente a autoridade judiciária atuante em primeiro grau de jurisdição justificou a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, tendo em vista o fato de que ela “figura como réu [ré] em outros processos criminais pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Autos n. 1001389-35.2021.8.11.0050) e é reincidente (ID 110473302), fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, visto que outras medidas acautelatórias, por ora, não atendem ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, nem seriam capazes de acautelar o meio social.” Além disso, não se pode olvidar que acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa da paciente. [...] De mais a mais, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, deduzido em favor do paciente, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, a fim de que ela possa cuidar de seus dois filhos menores de idade, é sabido que a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido dispositivo normativo. E, no caso sob apreciação, o impetrante não comprovou, de plano, qualquer das hipóteses descritas no referido preceptivo legal, motivo pelo qual, ao menos nesta fase, a postulação não pode ser atendida



    (Grifos acrescidos)



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator